Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-04.2012.8.11.0048
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000055-04.2012.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEBER LEMO LEONEL - CPF: 996.541.211-15 (APELADO), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA – CONDENAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Deve ser mantida a sentença que reconhece o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pela segurada, porquanto devidamente comprovado por laudo pericial oficial, e impõe à Seguradora condenação ao pagamento do justo valor indenizatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000055-04.2012.8.11.0048 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUSCIMEIRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT
”(Proc. no 0000055-04.2012.8.11.0048), ajuizada contra a apelante por HEBER LEMO LEONE, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento de R$ R$ 13.500,00 a
título de indenização securitária em razão de invalidez permanente do apelado, vítima de acidente de trânsito
; a r. sentença condenou a Seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. ID no 37538950).

A apelante sustenta que o nexo causal entre a lesão e o suposto acidente não restou satisfatoriamente comprovado, pois “
não há prova nos autos da debilidade permanente no recorrido”;
pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral e que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% em conformidade com o disposto no art. 85, §2°, do CPC (cf. ID no 37538957).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no37538962, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 5o da Lei no 6.194/74 dispõe que o
“pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Então, para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, basta haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, exigências plenamente satisfeitas, no caso, pela apresentação do Boletim de Ocorrência (cf. ID37537473), do Relatório Médico (cf. ID37537474) e do Laudo Pericial Médico elaborado em juízo (cf. ID37538493).

A prova
pericial médica realizada durante a instrução processual (cf. ID 3758493), retratada no Laudo subscrito pelo
Dra. Vanessa C. Santini Santana, médica especialista(CRM/MT 9500), atesta que
a lesão sofrida pelo apelado foi“
ruptura traumática de disco intervertebral cervical”
,
concluindo que o
“
o autor é portadorde sequelas oriundas exclusivamente do acidente de transito que alega ter sofrido em 01/08/2010
”(
cf. ID no37538493).

Assim, há elemento probatório dotado de aptidão para conferir sustentação à pretensão indenizatória, até porque a apelante não infirmou as conclusões do laudo, eis que prova alguma em contrário produziu, agarrando-se apenas ao frágil argumento de que os documentos não são dotados de confiabilidade, o que não se sustenta.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. (...). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. (...) INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.1. (...). 2. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 3. (...). 6. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o REsp no 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), consagrou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso até o dia do efetivo pagamento. Incidência da Súmula no 43/STJ. 7. Recurso especial não provido. (REsp1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. (...). INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1575062/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.( RAC 1007238-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

E M E N T A:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O nexo causal resta demonstrado quando as provas trazidas aos autos são capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima.(N.U 1007856-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 03/05/2019)

APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT.(RAC 1025434-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 12/02/2019)

Quanto ao pleito de redução dos honorários advocatícios, fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o art. 85, §2o, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que “
serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

A c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Sopesadas as particularidades e a tramitação dos autos, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, § 2o, I ao IV), não vejo razão para redução do percentual dos honorários advocatícios.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020